Tribunal: TJDFT
Processo: 0722371-18.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Processo No: 0722371-18.2018.8.07.0000 EMBARGANTE: PETRONIO CALMON ALVES CARDOSO FILHO, LANES CID ROMANO EMBARGADO: LANES CID ROMANO, PETRONIO CALMON ALVES CARDOSO FILHO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos Petrônio Calmon Alves Cardoso Filho (Id. 13119426) e Lanes Cid Romano (Id. 13147570) em face do v. Acórdão Id. 12795591. Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões, no prazo comum de cinco dias. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora